Tribunal: TJSP
Processo: 1500510-74.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.